Tribunal: TJES
Processo: 5001156-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001156-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EMPLACART PLACAS VEICULARES LTDA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO PARA ESTAMPAGEM DE PLACA VEICULAR. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – A Resolução Contran n.º 969 estabelece que tanto no credenciamento quanto em sua renovação as estampadoras devem atender os requisitos elencados no Anexo III e dentre eles se encontra a regularidade fiscal. 2 - A exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, prevista em norma editada pelo órgão competente para regulamentar a questão, não pode ser considerada ilegal ou abusiva. 3 - Agravo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001156-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

AGRAVADAS
: EMPLACART PLACAS VEICULARES LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, ratificando decisão prolatada no Plantão Judiciário de 29/12/2023, deferiu a medida liminar requerida, para determinar que o Agravante mantenha ou restabeleça o credenciamento da Agravada (tanto da sua matriz, quanto da sua filial) como empresa estampadora de placas de identificação veicular, até posterior deliberação judicial específica sobre isso, devendo adotar as providências que forem necessárias.

A Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Agravante requerendo a concessão de tutela de urgência “
determinando-se ao Requerido que mantenha as Requerentes (Matriz e Filial) como empresas credenciadas para a prestação dos serviços de estampagem de placas de identificação veicular nos termos do que estabelece a Instrução de Serviço nº 110/2020, até final julgamento dos pedidos por sentença
”.

O MM Juiz plantonista deferiu a medida pleiteada destacando que:

Da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que a Requerente protocolizou requerimento administrativo junto ao Detran, solicitando a renovação de seu credenciamento em 16.08.2022 (Matriz -processo administrativo 2022/QGBHS, enquanto a filial deu entrada em 17.11.2022 no processo 2022-9GMNB, ainda pendente de análise. Ocorre que cujos credenciamentos vencem em 31.12.23.

[...]

Com efeito, apesar da demora na análise final do requerimento administrativo, o próprio requerido reconhece em 21/12/2023 a continuidade nos autos administrativos, decidindo pela viabilidade da operação, considerando a necessidade na continuidade da prestação do serviço ao cidadão.

[...]

À luz de tais considerações, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à manutenção das Requerentes (Matriz e Filial) como empresas credenciadas para a prestação dos serviços de estampagem de placas de identificação veicular nos termos do que estabelece a Instrução de Serviço nº 110/2020, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Determino ainda, que a Requerida conclua o processo administrativo indicado na exordial, no prazo de 10 (dez) dias, considerando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

A medida foi mantida pelo MM Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, à qual o processo foi distribuído.

Seguiu-se o presente recurso.

A Agravada admite, na petição inicial que não apresentou certidão de regularidade fiscal por entender que a exigência é ilegal, por representar um meio de coerção indireta para a cobrança de tributos.

A Resolução Contran n.º 969, de 20 de junho de 2022, que dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos (PIV) registrados no território nacional, estabelece que:

Art. 19. O credenciamento das empresas fabricantes e estampadoras terá validade de cinco anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credenciamento conforme Anexo III, observado o devido processo administrativo.

Parágrafo único.
O credenciamento poderá ser renovado
, a pedido, por igual período, sem limite de renovações,
desde que atendidos os requisitos de credenciamento estabelecidos no Anexo III
, bem como o cumprimento das demais disposições desta Resolução.

Anexo III

4. Requisitos para credenciamento de estampadores:

4.1.
Habilitação
jurídica,
fiscal
e trabalhista.

[...]

4.1.4.
Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual ou Distrital e Municipal da sede da Pessoa Jurídica, ou outra equivalente, na forma da lei;

A Resolução Contran n.º 969 estabelece que tanto no credenciamento quanto em sua renovação as estampadoras devem atender os requisitos elencados no Anexo III e dentre eles se encontra a regularidade fiscal.

A Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, estabelece que:

Art. 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

[...]

§ 4º
Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado
, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

Desse modo, vislumbro que a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, prevista em norma editada pelo órgão competente para regulamentar a questão, não pode ser considerada ilegal ou abusiva.

Acerca do tema o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – PLEITO DE RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA AO SISTEMA DE GRAVAMES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
EXIGÊNCIA FEITA PELO DETRAN, DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS ESTADUAIS – LEGALIDADE
– EXIGÊNCIA CONSTANTE NA RESOLUÇÃO Nº 689/2017 DO CONTRAN – ÓRGÃO COMPETENTE PARA REGULAMENTAR A RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0004480-95.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 21.03.2022).

Desse modo, não vislumbro ilegalidade ou arbitrariedade na exigência de prova da regularidade fiscal da Agravada.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para revogar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito para o julgamento deste recurso.

VOTO VISTA

(Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo contra decisão por meio da qual o MM Juiz, ratificando decisão prolatada no Plantão Judiciário de 29/12/2023, deferiu a medida liminar requerida pela Emplacart Placas Veiculares Ltda, para determinar que o Agravante mantenha ou restabeleça o credenciamento da Agravada (tanto da sua matriz, quanto da sua filial) como empresa estampadora de placas de identificação veicular, até posterior deliberação judicial específica sobre isso, devendo adotar as providências que forem necessárias.

Em seu voto, o eminente Relator, De. Arthur Jose Neiva de Almeida, deu provimento ao recurso do Detran/ES, a fim de revogar a medida liminar, ao fundamento de que inexistiu qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na exigência de prova da regularidade fiscal da Agravada, para renovação de seu credenciamento, haja vista tratar-se de exigência disposta na Resolução Contran n.º 969, de 20 de junho de 2022, que dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos (PIV) registrados no território nacional (art. 19, parágrafo único c/c item 4.1.4 do Anexo da Resolução c/c art. 91, §4º da Lei 14.133/2021 – nova lei de licitações e contratos) e jurisprudência citada, entendimento já acompanhado pelo também eminente Des. Convocado Aldary Nunes Junior.

Conforme apontado no voto de relatoria: “
A Agravada admite, na petição inicial que não apresentou certidão de regularidade fiscal por entender que a exigência é ilegal, por representar um meio de coerção indireta para a cobrança de tributos”.

Em que pese o entendimento da parte agravada, não se verifica nenhuma ilegalidade na exigência realizada pelo Detran para renovação/credenciamento da parte agravada, devendo ser reformada a decisão recorrida.

Pelo exposto,
acompanho
o voto do relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.